Tribunal: TJMT
Processo: 1011901-53.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011901-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA - CPF: 011.854.511-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 000.161.471-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEMILTON CEZAR SANTOS - CPF: 849.831.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRAFICO MAJORADO [IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL] - TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - AFASTAMENTO DA MINORANTE NÃO JUSTIFICADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - HABITUALIDADE CRIMINOSA E/OU PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADOS - MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO.

O c. STF e c. STJ têm relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806; STJ, AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF).

Se o apelante
é primário, tem
bons antecedentes, não há provas de dedicação a atividades criminosas e a quantidade/natureza de droga apreendida -
29,290g
(vinte e nove gramas e duzentos e noventa decigramas) de maconha -
não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
,

o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo do apelante, com aplicação do patamar redutor em 2/3 (dois terços) (STJ, AgInt no REsp
nº 1625110/PR;
AgRg no HC nº 819.367/MS).

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP)

R
ecurso
provido

para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011901-53.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1011901-53.2023.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas majorado [imediações de estabelecimento prisional] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 199610211).

O apelante sustenta fazer jus: 1)

à minorante do tráfico privilegiado por preencher os requisitos legais; 2) a regime inicial menos gravoso por ser primário e ter bons antecedentes.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 199610219).

Prequestiona o art. 1º, III, e art. 5º, LVII da CF, art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP (ID 199610219).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 199610226).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DO DELITO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONSTITUÍ CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA OBSTAR A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 205942162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 28/04/2023, por volta das 16h00min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), nesta cidade, os policiais penais flagraram o denunciado MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA trazendo consigo e transportando 01 (uma) porção, perfazendo massa de 29,290 g (vinte e nove gramas duzentos e noventa miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar (fls. 23/25, ID. 117842954). [...]

Adequando-se, a conduta de MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 199610780)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. [...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso III (infração cometida nas imediações de estabelecimento prisional), da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Ainda que se trate de indivíduo tecnicamente primário, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, notadamente porque já conta com duas condenações criminais provisórias pela prática do delito de tráfico de drogas, consoante extratos anexos, justifica a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final para este crime em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que não haveria alteração de regime.

Não obstante o quantum de pena aplicada (inferior a 08 anos de reclusão), entendo que, nesse caso, impõe-se o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda ora fixada, dado que o acusado já possui duas condenações anteriores por tráfico ilícito de entorpecentes em primeiro grau de jurisdição [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 199610211)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não reconheceu a incidência de agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transformou a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, não aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) ao considerar que o apelante possui
“duas condenações criminais provisórias pela prática do delito de tráfico de drogas”.

Ocorre que as ações penais por tráfico de drogas cometidos, respectivamente, nos dias 11.12.2021 e 9.3.2023, cujas sentenças condenatórias foram proferidas em 10.5.2023 e 3.7.2023, encontram-se na fase recursal (SEEU
2000062-09.2023.8.11.0037;

PJe NU 1009434-67.2021.811.0037/Comarca Primavera do Leste; NU 1006643-62.2023.8.11.0003/Comarca Rondonópolis).

O c. STF e c. STJ têm relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.3.2023).

No caso, os depoimentos dos policiais penais [Odemilton Cezar Santos e Marcos Queiroz da Silva]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância (Relatório de Mídias - ID 199610209).

Na data desse fato [28.4.2023], o apelante

era primário e tinha bons antecedentes
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
e https://pje.tjmt.jus.br).

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp
nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Em relação ao patamar redutor do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), adota-se a fração de 2/3 (dois terços) porque o apelante
é primário, tem
bons antecedentes, não há provas de dedicação a atividades criminosas e a quantidade/natureza de droga apreendida -
29,290g
(vinte e nove gramas e duzentos e noventa decigramas) de maconha -
“
não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
”
(STJ, AgRg no HC nº 819.367/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.10.2023).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A causa de aumento do cometimento do tráfico nas imediações de estabelecimento prisional (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III) justifica a elevação da pena em 1/6 (um sexto), de modo a totalizar a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e noventa e três) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz - 11.9.2023)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024